Tribunal: TJES
Processo: 0019385-97.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019385-97.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PLANFOTO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0019385-97.2019.8.08.0347

APTE
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO
:
PLANFOTO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
DEFENSORIA PÚBLICA
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CORREÇÃO DO VALOR.

RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1.
É
devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.
(STF - REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1002).

2
.
O dever
do contribuinte em
manter
seu cadastro perante o Fisco
atualizado não legitima o ajuizamento incorreto da ação
nem o
exime de buscar informações complementares
para que o sujeito passivo do crédito tributário cobrado na ação de execução seja localizado
.

3
.
Realizada a citação via edital sem que tenham sido exauridas diligências na localização do devedor, legitima a declaração de nulidade do ato realizado.

4. O
ajuizamento dos embargos à execução
para que seja reconhecida nulidade nos autos da ação principal reflete na aplicação do princípio da causalidade, se acolhidas as razões do embargante, de modo que
deve arcar com os ônus sucumbenciais da lide, incluídos os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

5. Em observância ao princípio da isonomia na correção dos tributos municipais executados, são aplicados juros de 1% aos honorários advocatícios devidos.

5. Recurso desprovido.

6.
Majoração
dos honorários
advocatícios
em 2%
(
dois por cento
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à

unanimidade
, conhecer
do recurso
e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0019385-97.2019.8.08.0347

APTE
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO
:
PLANFOTO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da sentença na parte em que o juízo, ao acolher as razões contidas na exordial dos embargos à execução fiscal, declarando a nulidade de realização de citação por meio editalício, arbitrou em favor da Defensoria Pública honorários advocatícios.

Subsidiariamente, requer o exame quanto à causalidade atribuída ao contribuinte, por descumprir sua obrigação em manter atualizado seu cadastro perante a municipalidade e, por fim, que a correção do valor da condenação deve ser realizada por aplicação da Taxa Selic.

E
m primeiro, destaco que o precedente utilizado pelo apelante, como fundamento para afastar a condenação que lhe fora imposta, já transitou em julgado e possui a conclusão de que [...]
a capacidade postulatória dos defensores públicos independe de inscrição na OAB, sendo suficiente a nomeação e posse no cargo de defensor.

[...]
1
.

Q
uanto a serem devidos
honorários advocatícios
à Defensoria Pública,
em junho do corrente ano, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.”

O precedente acima, consoante dispõe o art.927, inciso I
II,
do Código de Processo Civil, vincula a atividade jurisdicional dos Tribunais de Justiça,
e já ressoa na
sua
jurisprudência
. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO ORIGINÁRIO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRIMEIRO GRAU EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TESE FIXADA ASSENTA SER CABÍVEL
o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. DESTINAÇÃO DE VALORES exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
– OMISSÃO CONSTATADA – AJUSTE DEVIDO – ACOLHIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO TAMBÉM NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – INCABÍVEL – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
(TJ-MS - EMBDECCV: 08004548820218120037 Itaporã, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2023)
.

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE INSUMO. MÁQUINA DE TOSSE. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. MATÉRIA AFETADA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 14. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. UNIÃO. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
[...].
4. O Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1140005 (Tema 1.002), pelo qual foi estabelecido o seguinte entendimento: É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
5. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido.
(TJ-DF 07151932220228070018 1744556, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 15/08/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/08/2023)
.

Apelação Cível. Execução Fiscal. ITD. Exceção de pré-executividade. Não cabimento da sucessão processual pelo espólio, porquanto o falecimento do contribuinte ocorreu antes da citação válida. Vedada a emenda à certidão de dívida ativa que importe em modificação do sujeito passivo. Súmula 392 do STJ. Honorários Sucumbenciais. Defensoria Pública. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), fixou as seguintes teses: "
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Precedente vinculante, nos termos do art. 927, I, CPC.
Superação da tese da confusão patrimonial e, por conseguinte, dos entendimentos consolidados nas súmulas 421 do STJ e 80 deste Tribunal. Sentença que não merece reforma. Precedentes desta Corte. Recurso a que se nega provimento.
(TJ-RJ - APL: 00339683920098190054 202300156387, Relator: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 17/08/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 23/08/2023)

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. EFICÁCIA SUPERIOR. ALTERNATIVA DO SUS. ADEQUAÇÃO. CUSTO-EFETIVIDADE. OBRIGAÇÃO. RESSARCIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. HONORÁRIOS.
[...].

7. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública da União quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, de acordo com o decidido no Tema nº 1.002/STF
. (TRF-4 - AC: 50007625420214047110 RS, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 23/08/2023, SEXTA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SAÚDE (CIRURGIA).
INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM SEU FAVOR E FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PREVÊ ART. 85, § 3º DO CPC. ACOLHIMENTO EM PARTE. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA (TEMA 1.002). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8º DO CPC).
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50388909120228240038, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público)

A
ssim, superada
a tese da confusão patrimonial e, por conseguinte, do entendimento consolidado na súmula 421 do STJ,
deve
agora
ser afastad
a
, para tomar conformidade com a atual jurisprudência, vinculante
.

C
om isso, são devidos os honorários advocatícios aos Defensores Públicos, ainda que atuem em desfavor do ente federado que integra.

Trato continuativo
,
no âmbito
da
alegada obrigação de
se
manter atualizado
s
os dados cadastrais da empresa perante o ente público municipal
,
não há dúvida que
o Código Tributário Municipal de Vitória (Lei nº 3.112/83), em seu art. 5º, inciso II, estabelece que é obrigação do contribuinte
“comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar, ou extinguir obrigação tributária”
.

Todavia, tal ônus
não legitima o ajuizamento indevido da execução fiscal
ou o
desonera
de buscar informações complementares
acerca da atual situação do contribuinte,
com a finalidade de que a ação de execução tenha seu regular trâmite.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ILEGITIMIDADE DO SÓCIO RETIRADA DA SOCIEDADE REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL ANTES DO FATO GERADOR QUE LASTREIA A CDA EVENTUAL AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO FISCO QUE NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não responde pelas dívidas da empresa o ex-sócio que antes do fato gerador que lastreia a CDA se retira do quadro societário com a alteração devidamente registrada perante a Junta Comercial. Ilegitimidade reconhecida.
2. O dever de manter o cadastro atualizado não legitima o ajuizamento incorreto da ação e nem exime o fisco de buscar informações complementares. Precedentes deste TJES.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200067328, Relator
:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Com isto, destaque-se que
a citação por edital na execução fiscal pressupõe a prévia tentativa do ato, não apenas pelos correios, como também por meio de oficial de justiça. Só a partir de então se credencia a requerer a angularização do processo por meio do edital.

N
o caso dos autos, houve tentativa apenas por envio de carta postal, revelando o acerto do juízo em declarar a nulidade do ato seguinte, a citação editalícia, sem que tenha havido outra diligência no sentido de localizar o acionado.

Nesse sentido destaco:

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. CITAÇÃO APENAS POR CARTA. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia, unicamente, à validade da citação por edital do apelado,
ao fundamento do não esgotamento dos

meios válidos.

2.

Da análise dos autos é possível observar que o magistrado de primeiro grau reconheceu

que a única tentativa de citação pessoal do

apelado fora

por

meio de carta, não se esgotando todos os meios possíveis para

localização do executado.

3.

Cabe ao Município Exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não.

4.

Recurso conhecido e não provido.
(TJES – APELAÇÃO CÍVEL
Número: 0010168-59.2021.8.08.0347
,

Órgão julgador: 2ª Câmara Cível
,
Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
,
Data: 25/Nov/2023).

Deste modo, dando causa ao ajuizamento dos embargos à execução e acolhidas as razões do acionado na ação de execução, deve arcar com os ônus sucumbenciais da lide, aí incluídos os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Por fim, quanto ao índice a ser utilizado para a correção do valor dos honorários advocatícios, consigne-se:

[...]
4. Já os juros de mora, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o TEMA 810 definiu a tese segundo a qual o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, é inconstitucional para as hipóteses de relação jurídico-tributária. 5.
Por se tratar de embargos à execução fiscal, aplica-se o art. 3º, caput da Lei nº 4452/97, sobretudo por, uma questão de isonomia, indicar que os tributos municipais serão acrescidos de juros de mora no importe de 1% sobre o valor executado, sendo este também o percentual a ser aplicado para remunerar o crédito contra a Fazenda Pública.
Outrossim, por se tratar de honorários advocatícios, não há dúvidas que o termo inicial dos juros de mora incidirão da citação na fase de cumprimento de sentença. 6. Deve ser mantida a condenação em custas processuais do Município, especialmente porque este Ente não tem isenção quando vencida e a parte contrária tiver adiantado as custas.
(TJES – APELAÇÃO CÍVEL Número: 5014578-74.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 11/Oct/2023).

Com isso, mantém-se a correção do valor conforme delimitado na sentença.

Por todo o exposto,
conheço do recurso interposto
e nego-lhe provimento
.

N
a forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro em
2%
(
dois por cento
) os honorários
advocatícios
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Acórdão que declarou a constitucionalidade do art. 4º, § 6º, da Lei Complementar 80/94, bem como conferiu interpretação conforme à constituição ao art. 3º, § 1º, da Lei 8906/94, para determinar que a capacidade postulatória dos defensores públicos independe de inscrição na OAB, sendo suficiente a nomeação e posse no cargo de defensor. 3. Inexistência de omissão quanto aos artigos 11, 13 e 28 da Lei 8906/94 e 94 da Constituição Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(ADI 4636 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.